Tribunal: STF
Processo: ARE 1425647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PREVISÃO NA LEIORGÂNICA - IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO NO VENCIMENTO DO AUTOR - PAGAMENTO RETROATIVO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DESPROVIMENTO DO APELO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 29; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A da Lei Orgânica do Município de Bananeiras-PB, disciplina o seguinte:



    Art. 68, § 4º São direitos dos servidores públicos do Município de Bananeiras, sem prejuízo de que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir:



    […]



    V. adicionar por tempo de serviço, a razão de um por cento por ano de serviço público ininterrupto prestado ao Município, incidente sobre o vencimento da classe do servidor ocupante de cargo efetivo.



    Corroborando, pois, tal raciocínio, esta Egrégia Corte, decidindo casos semelhantes, já semanifestou no sentido de que, havendo previsão na legislação do respectivo ente, o servidor faz jus à implantação do adicional por tempo de serviço:



    AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICAMUNICIPAL. TERÇO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, QUINQUÊNIOS, ADICIONAL PORTEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA PRÊMIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÕES.PERCEPÇÃO DE QUINQUÊNIOS COM PREVISÃO NO ART. 51, XVI, DA LEI ORGÂNICAMUNICIPAL. INADIMPLEMENTO COMPROVADO, COM BASE EM DEMONSTRATIVOSDE PAGAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS E DESPESAS COMPENSADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 21, CAPUT, DO CPC. RECURSOS E REMESSADESPROVIDOS. O servidor só faz jus ao adicional do 1/3 de férias quando as goza efetivamente, e se ainda na ativa. Faz jus à percepção do quinquênio, no percentual fixado em lei, o servidor que atende a todos os requisitos legais para a percepção do referido benefício. O Servidor em atividade não faz jus à conversão da licença-prêmio em pecúnia. porquanto poderá gozá-la até que sobrevenha a aposentadoria. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. (TJPB, 0182009 0038896001, Des. Romero Marcelo da F. Oliveira, 4CC, 20/06/2012)



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente